Tribunal: TJBA
Processo: 0009808-09.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009808-09.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: HELVECIO ALVES DE CARVALHO Advogado(s): I R DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO. EXTINÇÃO PREMATURA. DEVER DE PREVENÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO. ERRO PROCEDIMENTAL. EVIDÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA PARCIAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. I – O princípio da cooperação é norma matriz do direito processual civil brasileiro, reflexo da acepção doutrinária do princípio de devido processo legal, interpretada em conjunto com a boa-fé processual e o contraditório. II – Desse postulado surgem deveres de conduta também para o magistrado, visando a obtenção de um processo leal e cooperativo, a exemplo do ‘dever de prevenção’, que lhe impõe a obrigação de advertir as partes sobre a intenção de extinguir prematuramente o feito. III – Com essa ratio, descabida é a alteração abrupta do andamento processual, com a extinção do feito, sem a observância de tais princípios, que impedem a prolação de decisão surpresa. IV – O prazo prescricional de cinco anos, para a Fazenda Pública realizar a cobrança judicial do crédito tributário relacionado ao IPTU/TLP, começa a fluir do dia estabelecido para o vencimento da cota única, vez que o parcelamento de ofício não tem o efeito de suspender a contagem do lapso extintivo. V – Evidenciado que a sentença terminativa adotou procedimento não condizente com as regras processuais, causando evidente prejuízo ao exequente, impositiva é a sua anulação, com o prosseguimento regular da execução fiscal, mas apenas com relação aos créditos de exercícios não fulminados pela prescrição tributária, ora decretada ex officio. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0009808-09.2012.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como Apelado HELVÉCIO ALVES DE CARVALHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA